Tribunal: TJDFT
Processo: 0745847-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra Decisão que rejeitou a impugnação à penhora em conta de poupança por considerar que a movimentação na referida conta afasta a impenhorabilidade das verbas depositadas. A um primeiro e provisório exame, vislumbro a presença da plausibilidade do direito e do periculum in mora, porquanto, em princípio, são impenhoráveis quantias inferiores a 40 (quarenta salários-mínimos) depositados em conta de poupança, cujo artigo art. 833, X, do Código de Processo Civil não comporta exceção para a hipótese em que o executado opera saques e depósitos frequentes. No mesmo sentido já se pronunciou esta E. Corte de Justiça. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. 1. O manto da impenhorabilidade alcança as quantias de até quarenta salários-mínimos não importando se depositadas em poupança, em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel moeda, dando interpretação extensiva ao texto do art. 833, inciso X, do CPC. Esse, aliás, é o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1686389, 07159238720228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, , Relator Designado:ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” No caso, os elementos que instruem os autos, pelo menos sob uma análise de cognição sumaria, não são suficientes para excepcionar a garantia legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X do CPC. Oportuno ainda destacar que embora a penhora constitua ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito do Exequente (art. 824 do CPC), certo é que seu processamento deve ser feito do modo menos gravoso ao Devedor (art. 805 do CPC). Nesse contexto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator